Tribunal: TJMT
Processo: 1018968-83.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018968-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERYCK VICTOR COSTA - CPF: 064.266.071-93 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO E DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NÃO SEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, não fora aplicado o benefício da suspensão condicional da pena ao agravante, haja vista que a sua pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do que estabelece o art. 44, inciso I, do Código Penal

Eventual reconhecimento de nulidade exigiria a demonstração inequívoca, pelo agravante, de efetivo prejuízo à defesa – o que não se evidenciou no caso –, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, dito de outro modo, não há nulidade sem prejuízo, que tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, segundo o qual ''nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa'' (art. 563 do CPP).

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto por
ERYCK VICTOR COSTA
, nos autos de execução penal nº 0001155-40.2019.8.11.0018, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, em face da decisão que dispensou a realização da audiência admonitória, por força da Portaria-Conjunta 249/2020, em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19 e determinou a intimação do agravante por meio de oficial de justiça, para que manifestasse ciência acerca das condições impostas para cumprimento da reprimenda e consequências de eventual inobservância, dando início da execução da pena.

O agravante sustenta a imprescindibilidade da realização da audiência admonitória, em decorrência do princípio constitucional da ampla defesa, a fim de orientar o condenado acerca da possibilidade de cumprimento da pena em regime aberto.

Alega que a ausência da audiência admonitória enseja nulidade absoluta, por inobservância ao artigo 160 da Lei de Execuções Penais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos, postula a cassação da decisão recorrida, para que seja designada nova audiência admonitória, com intimação prévia da Defensoria Pública, declarando a nulidade dos atos posteriores praticados sem a presença da defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 57082467).

A decisão recorrida foi mantida em juízo de retratação (id. 57082467).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra
,
manifesta-se pelo desprovimento do agravo (id. 60805971).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 16 de outubro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que o agravante

ERYCK VICTOR COSTA
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Conforme relatado, a defesa sustenta a imprescindibilidade da realização da audiência admonitória, em decorrência do princípio constitucional da ampla defesa, a fim de orientar o agravante acerca da possibilidade de cumprimento da pena em regime aberto.

Alega que a ausência da audiência admonitória enseja nulidade, por inbservância ao artigo 160 da Lei de Execuções Penais e que as condições para o cumprimento da pena podem ser objeto de alteração e de adequação por parte do juízo da execução penal, nos termos do que dispõe o art. 148 da LEP.

No entanto, ressai dos autos que o feito teve tramitação regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do Covid-19, tanto que o agravante já havia sido

devidamente intimado para a realização da audiência admonitória, inicialmente designada para o dia
26/03/2020
, mas que não se realizou por força da Portaria-Conjunta nº 249/2020.

O referido ato administrativo estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, razão pela qual o Juízo da Vara de Execuções Penais dispensou a realização de audiência admonitória e determinou a intimação do reeducando para o início do cumprimento da pena, por meio do oficial de justiça, fixando “a condição proibição de frequentar bares, boates e locais congêneres, pelo período da pena fixada.” (id. 57082466).

Desse modo, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado pelo agravante, restringindo-se a sustentar a inexistência da audiência admonitória com infringência ao princípio da ampla defesa e ao disposto no artigo 160, da LEP.

Nesse aspecto, verifica-se que o artigo 160 da Lei de Execução Penal tem o escopo de regulamentar, em sede de execução penal, o instituto da suspensão condicional da pena, determinando que, após o trânsito em julgado da sentença, o juiz estabeleça as condições para a concessão do referido benefício, bem como as consequências em caso de cometimento de nova infração no curso da execução penal.

Contudo, no caso sob exame, verifica-se que não fora aplicado o benefício da suspensão condicional da pena ao agravante, haja vista que a sua pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do que estabelece o art. 44, inciso I, do Código Penal,
in verbis
:

“(...) Trata-se de Executivo de pena de ERICK VICTOR COSTA, condenada à pena 6 meses de detenção e 10 dias multa.
Conforme preceitua o artigo 44, inciso I, do CP, nota-se que o acusado preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.
Em atenção ao disposto no §2º, do art. 44, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito se faz necessário.
Outrossim, a Portaria-Conjunta 249/2020, estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não se realizou a audiência outrora designada. Assim,
a intimação do reeducando para início do cumprimento da pena, por meio do oficial de justiça é medida que se impõe.
(...)” (sic) (destacamos) (id. 57082466).

Segundo, a norma do art. 77, inciso III, do Código Penal, a suspensão condicional da pena é providência subsidiária em face da substituição de que trata o artigo 44, do mesmo diploma legal.

Nesse cenário, ainda que afastada a questão relacionada a necessidade de cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas logo após o surgimento da pandemia, no mês de março, não houve violação ao princípio da ampla defesa, tampouco aos dispositivos da lei de regência das execuções penais, em virtude da não obrigatoriedade da audiência admonitória para o caso.

Lado outro, a decisão judicial que determinou a intimação do agravante por meio de oficial de justiça para dar início ao cumprimento da pena, não afronta qualquer princípio constitucional ou dispositivo legal, sendo a medida necessária diante da circunstância excepcionalíssima da pandemia pelo covid-19, sobretudo em decorrência da necessidade de se conferir celeridade à tramitação dos processos e efetividade da prestação jurisdicional, nos termos do que preconiza o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, eventual reconhecimento de nulidade exigiria a demonstração inequívoca, pelo agravante, de efetivo prejuízo à defesa – o que não se evidenciou no caso –,
pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, dito de outro modo, não há nulidade sem prejuízo
, que tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, segundo o qual ''nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa'' (art. 563 do CPP).

Ressalto que audiência admonitória perante o Juízo da Execução Penal é formalismo para advertência das consequências da quebra de uma das condições imposta e isto pode perfeitamente ser realizado pelo defensor que é uma das pilastra do judiciário, ademais, quando a liberdade mediante condições a ser cumprida o alvará traz impresso não só as condições como as consequências pelo descumprimento, de modo que pelo fato de não ser realizado a audiência por razões excepcionalíssima e justificada não existe nulidade a ser declarada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020